Tribunal: STF
Processo: RE 100447
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
Recurso extraordinário. Auditor de  Tribunal  de  Contas  do
Estado. Mandato de Prefeito Municipal. Contagem de tempo de  serviço.
Decisão a  base de direito local. Súmula 280. Ofensa aos arts.  6.  e
seu paragrafo único, e 104, par-4., ambos da Emenda Constitucional n.
1/1969.  Falta de regular  prequestionamento.  Sumulas  282   e  356.
Fundamento do recurso com base na letra "c", do  item  III,  do  art.
119, da Emenda Constitucional n. 1/1969.  Invocação  da  Súmula  285.
Aplicação, no caso, também, da Súmula 283. Recurso extraordinário não
conhecido.